Tribunal: STF
Processo: ARE 1291351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERDAS VENCIMENTAIS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. 1. O juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode fundamentadamente rejeitá-lo ou acolhê-lo em parte, tal como sucedeu no caso concreto. Inteligência do art. 479 do CPC. 2. A conversão dos vencimentos em outro mês que não o de MAR94, determinada pela Lei - POA n° 7.428/94, por si só, não gera perdas remuneratórias com reflexos permanentes, desde que quando da conversão tardia tenha sido observado, no mínimo, o valor da média em URVs referente ao quadrimestre anterior àquele mês. Compreensão do Supremo Tribunal Federal, no Tema n° 5 de sua repercussão geral, no sentido de conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo patamar remuneratório que havia em MAR94. 3. No caso concreto, a perícia contábil conclui que o valor pago pelo Município, a contar do mês de ABR94, não trouxe quaisquer perdas remuneratórias ao apelante, sendo superior, inclusive, no número de URVs ao montante da média, também em URVs, calculada no quadrimestre de NOV93 a FEV94, o que se mostra consentâneo à legalidade, ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF -88) e não é capaz de gerar quaisquer diferenças em favor do apelante. 4. O apelado editou o Decreto - POA n° 11.005/94, que fixou o reajuste de vencimentos dos servidores municipais em 115,74%, para efeitos do que dispunha o art. 1° da Lei - POA n° 6.855/91. Apesar de o critério empregado pelo apelado não obedeça a regra do artigo 22 da Lei n° 8.880/94, a sistemática adotada por ele redundou em pagamento dos vencimentos de MAR94 e seguintes em valor superior aos "efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de FEV94, em cruzeiros reais. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA” (eDOC 2, p. 197-198)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 22, VI; e 37, XV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Município de Porto Alegre, ao editar a Lei nº 7.428/94, invadiu a competência exclusiva da União para legislar sobre sistema monetário. Além disso, sustenta-se que houve violação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, ao argumento de que o acórdão recorrido não teria considerado a depreciação do valor da moeda resultado do aumento da inflação (eDOC 3, p. 147-157).
    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 561.836/RN (TEMA 5), e não o admitiu quanto às demais questões. 
    Daí a interposição de agravo, remetido a esta Corte.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer ementa nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Município de Porto Alegre. Pretensão de recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda nacional para o padrão de valor monetário – URV. Recurso extraordinário trancado na origem com fundamento na decisão proferida pelo STF no Tema 5 RG. O recurso extraordinário com agravo não é a via adequada para impugnar a aplicação de paradigma de repercussão geral pelo Tribunal de origem. A lide não foi decidida com base em juízo de validade de lei local contestada em face de lei federal, mas sim por não estar configurado o suscitado decréscimo remuneratório desfavorável ao servidor. A revisão da conclusão de inexistência de perdas salariais esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 280. Parecer pelo desprovimento do agravo”. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, cumpre registrar que não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. A esse propósito, confira-se o inteiro teor do referido dispositivo:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
    Nesse sentido, cito o seguintes julgados:
    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1176364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em precedente julgado sob o regime da repercussão geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ARE 1287745 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)
    Assim, deixo de conhecer do recurso com relação à alegada violação ao tema 5 da sistemática da repercussão geral.
    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 7.428/94) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a conversão de vencimentos para URV segundo a disciplina da lei do Município de Porto Alegre não representou prejuízo ao recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O Município de Porto Alegre, de fato, para materializar a conversão dos vencimentos em URV adotou legislação própria, a Lei - POA n° 7.428/94, cujo artigo 1° assim estabeleceu: 
    Art. 1° - Os valores básicos dos vencimentos, funções gratificadas e cargos em comissão constantes nos Anexos 1, II, III, IV e VI da Lei n° 6309, de 28 de dezembro de 1988, são convertidos em Unidade Real de Valor (URV) a contar de 1° de abril de 1994, observadas as seguintes regras: I - o valor básico do Padrão 2 é fixado em 78,00 (setenta e oito) URVs; [ ...]
    De fato, a legislação municipal determinou a conversão a contar de 1°ABR94, quando o artigo 22, § 2°, da Lei n° 8.880/94 adotou como data da conversão em 1°MAR94, conforme acima foi visto e transcrito. 
    Do dispositivo do art. 22 da Lei n° 8.880/94 algumas indicações normativas são relevantes, como a fórmula de cálculo da conversão explicitada nos incisos I e II, além da regra restritiva do § 2° no sentido de que em virtude da aplicação da conversão para URV não pode resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994. Configura-se materialização da regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos, ou seja, a nova política de remuneração dos servidores públicos pela URV não poderia resultar em prejuízo para os agentes públicos. Na medida em que o texto da Lei n° 8.880/94 determinou a conversão para a nova moeda em 1°MAR94, por óbvio, o parâmetro a fim de detectar a ocorrência do prejuízo foi o mês imediatamente anterior, ou seja, FEV94.
    Afasta-se, assim, o argumento sustentado pelo apelante de haver ilegalidade pelo simples fato de o Município de Porto Alegre ter adotado mês diverso para a conversão em URV, por força da Lei - POA n° 7.428/94, impondo-se o exame da ocorrência ou não de efetivo prejuízo ao apelante, como ele insiste ter acontecido.
    E o perito, mesmo tendo em sua manifestação afirmado a existência de diferenças em favor do apelante, que sugeriu fossem apuradas em liquidação de sentença, terminou reconhecendo expressamente que a legislação de Porto Alegre foi mais favorável aos servidores do que o foi a legislação federal, conforme está posto com todas as letras na fl. 239” (eDOC 3, p. 5-6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, esta Corte já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por oportunidade da apreciação do tema 539, cujo paradigma é o RE 631444 RG, Rel. Min. Ayres Britto:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DIRETAMENTE DE CRUZEIRO REAL PARA REAL (NÃO-CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV). INEXISTÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO, CONFORME QUADRO DELINEADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela instância judicante de origem, no sentido da inexistência de decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral” (RE 631444 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2012)
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1282364, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.08.2020; ARE 1281391, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.08.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente